Tribunal: TJES
Processo: 0010439-48.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010439-48.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE MARIA FONSECA PERCIANO DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: ANGULAR ENGENHARIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PARCIAL NULIDADE DA SENTENÇA POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO FORA DO ÂMBITO DA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL RELATIVO À EXTRAPOLAÇÃO DO ORÇAMENTO ESTIMADO INICIAL – OCORRÊNCIA DE DANO MATERIAL E DANO MORAL REFERENTES AOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS –
CONHECIDO O RECURSO INTERPOSTO POR CLÁUDIO DE SIQUEIRA MAGALHÃES E ANGULAR ENGENHARIA E PARCIALMENTE PROVIDO – CONHECIDO EM PARTE O RECURSO INTERPOSTO POR SIMONE MARIA FONSECA PERCIANO DE OLIVEIRA E, NESSA PARTE, PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA E PARCIALMENTE REFORMADA, COM A REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1. Do interesse recursal:
Não há interesse recursal no pleito de “condenação ao pagamento de indenização por danos morais” quando o Juízo de origem já procedeu a referida condenação. Não é possível extrair das razões recursais o suposto pleito de majoração do
quantum
indenizatório. Recurso interposto pela Sra. Simone parcialmente não conhecido;

2. Da parcial nulidade da sentença:
É nula a parte da sentença que não fundamenta adequadamente a rejeição da alegação de ilegitimidade passiva, limitando-se a conceituar o instituto da condição da ação.

3. Da legitimidade passiva:
Aplicando a teoria da causa madura, e apresentando fundamentação adequada, mantém-se a rejeição da alegação de ilegitimidade passiva, pois embora conste como parte no contrato apenas o engenheiro responsável, o conjunto probatório demonstra que a construtora também integrava a relação jurídica;

4. Da relação contratual

4.1.
As partes firmaram um “contrato de construção por administração”, cujo objeto era a construção/reforma por administração de uma edificação de dois pavimentos;

4.2.
Cabia ao contratado os serviços de coordenação na elaboração dos projetos, a superintendência e administração em geral, orientação técnica e direção da construção, de acordo com as normas vigentes, com racionalidade e esmero, buscando o máximo de qualidade com o mínimo de custo, etc. Era sua incumbência, ainda, a coordenação do planejamento técnico e administrativo da construção até a data de entrega da obra, compatível com o nível do empreendimento;

4.3.
Correria por conta da contratante todas as despesas da construção, incluindo-se uma taxa de administração pelos serviços prestados pelo engenheiro;

4.4.
Levando em consideração o título do contrato, a distribuição das incumbências das partes contratantes e a fixação de taxa de administração, infere-se que elas tinham a intenção de efetuar um ajuste inspirado no art. 58 e seguintes da Lei n. 4.591/1964, embora a contratação não tenha se dado no âmbito de uma incorporação imobiliária;

5. Da incidência do Código de Defesa do Consumidor:
A relação jurídica em questão, derivada de um “contrato de construção por administração” entabulado fora do contexto da incorporação imobiliária, tem natureza consumerista. Isso porque, na referida relação, há uma vulnerável consumidora final de um serviço prestado, de modo habitual, por duas pessoas, sendo uma natural e uma jurídica, ambas estabelecidas no mercado de consumo. O serviço em questão consistiu na reforma profunda de uma residência, estando preenchidos os requisitos dos arts. 2º, caput e art. 3º, caput e § 2º, todos do Código de Defesa do Consumidor;

6. Da extrapolação do orçamento inicial:
Não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais em razão da extrapolação do orçamento, pois restou comprovado que a superação do orçamento inicialmente estimado não se deu em razão por conduta ilícita praticada pela parte contratada, mas sim em razão das alterações no projeto e da escolha de materiais de acabamento de alto padrão. No mais, o próprio contrato deixou claro que aquele orçamento era apenas uma estimativa inicial;

7. Dos vícios construtivos:
O engenheiro e a construtora devem responder pelo custo correspondente à reparação dos vícios construtivos verificados pelo perito, haja vista que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor (art. 20,
caput
). O respectivo valor deverá ser apurado na competente fase de liquidação de sentença;

8. Dos danos morais:
Demonstrado o vício na prestação do serviço, oriundo de uma série de irregularidades na reforma do imóvel, é manifesto o dano moral sofrido pela contratante. Extrai-se dos autos que ela nutria grandes expectativas em relação à reforma do imóvel, contratando um projeto arquitetônico para tanto e chegando, inclusive, a alugar um outro para permanecer com sua família enquanto o empreendimento fosse realizado. Notadamente a frustração decorrente de retornar para sua casa com tantos vícios construtivos superam os meros aborrecimentos comuns no âmbito da construção civil;

9. Dos consectários legais:
Como se trata de responsabilidade civil contratual, sobre tais verbas indenizatórias deverá incidir juros de mora desde a citação, pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, para que não haja
bis in idem
;

10.
Conhecido o recurso interposto por Cláudio de Siqueira Magalhães e Angular Engenharia e parcialmente provido. Conhecido em parte o recurso interposto por Simone Maria Fonseca Perciano De Oliveira e, nessa parte, provido. Sentença parcialmente anulada e parcialmente reformada, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer do recurso interposto por CLÁUDIO DE SIQUEIRA MAGALHÃES e ANGULAR ENGENHARIA e dar-lhe parcial provimento, bem como conhecer parcialmente do recurso interposto por SIMONE MARIA FONSECA PERCIANO DE OLIVEIRA e, nessa parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL
, sendo o primeiro interposto por
CLÁUDIO DE SIQUEIRA MAGALHÃES
e
ANGULAR ENGENHARIA
, e o segundo por
SIMONE MARIA FONSECA PERCIANO DE OLIVEIRA
. Ambos foram interpostos contra a r. sentença de fls. 2.836/2.842, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual e de indenização por danos materiais e morais formulados pela segunda apelante em face dos primeiros.

Em suas
razões recursais
de

fls. 2.877/2.899, CLÁUDIO DE SIQUEIRA MAGALHÃES e ANGULAR ENGENHARIA alegam que a r. sentença é nula por insuficiência de fundamentação quanto ao afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva, quanto à condenação ao pagamento de danos morais e quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais no grau máximo.

Alegam, ainda, que a r. sentença deve ser reformada, uma vez que: (i) a segunda apelante é parte ilegítima para a causa; (ii) é fato incontroverso que a obra apresentou um custo maior do que havia sido estimado em seu início; (iii) alguns defeitos ocorreram após a saída do primeiro apelante da reforma, quando outros prestadores de serviços foram contratados pela recorrida; (iv) o custo inicial da obra era meramente estimativo, nos termos da cláusula 21 do contrato; (v) a natureza jurídica do contrato celebrado pelas partes é “por administração” e não um contrato “por empreitada”; (vi) aplica-se ao caso o art. 476 do Código Civil
1
, que faz referência à
exceptio non adimpleti contractus
; e (vii) a obra já estava 90% (noventa por cento) concluída e o primeiro apelante somente saiu da obra porque houve descumprimento do contrato pela apelada, que deixou de realizar pagamentos.

Prosseguem apontando que: (viii) não foi constatada irregularidade sobre preço da obra pois os valores apresentados pelo primeiro apelado são compatíveis com os serviços executados, sendo que o custo final da obra somente teve alterações devido à opção feita pela própria apelada e seu esposo de adquirirem materiais de alto padrão, além de algumas alterações que foram feitas no projeto durante o andamento da obra; (ix) os vícios identificados pelo perito são relativamente de baixo custo para seu reparo, sendo irreal o valor da condenação, notadamente porque nem mesmo o perito foi capaz de estabelecer qual seria o valor para reparar os supostos defeitos; (x) é indevida a condenação ao pagamento de valor que foi empregado na obra, aderindo ao patrimônio da apelada.

Por fim, argumentam que: (xi) o mero inadimplemento contratual não configura dano moral, especialmente porque os aborrecimentos sofridos são muito comuns no âmbito da construção civil; e (xii) não há razão para que os honorários sejam fixados em tal parâmetro, devendo ser reduzido para o mínimo legal.

Ao ofertar suas
contrarrazões
de

fls. 2.950/2.977, SIMONE MARIA FONSECA PERCIANO DE OLIVEIRA pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Sra. SIMONE MARIA FONSECA PERCIANO DE OLIVEIRA, argumentou, em suas
razões recursais
de

fls. 2.903/2.927, que: (i) faz jus não só à indenização pelo valor que ultrapassou a estimativa inicial da obra e pelos danos morais sofridos, mas também faz jus à indenização pelos valores despedidos a fim de sanar os vícios construtivos; e (ii) devem ser os apelados condenados à indenização por danos morais.

CLÁUDIO DE SIQUEIRA MAGALHÃES e ANGULAR ENGENHARIA ofereceram
contrarrazões
às fls. 2.931/2.949, pedindo pelo não provimento do recurso.

Em seguida, a Sra. SIMONE MARIA foi intimada para complementar o recolhimento do preparo recursal (id. 3361712), o que foi feito (id. 3395729).

Em atendimento ao despacho de id. 3480600, a i. Secretaria procedeu a juntada de arquivo de mídia (id. 3667742).

Após, a Sra. SIMONE MARIA foi intimada para que esclarecesse o seu interesse recursal quanto ao pedido de reforma da r. sentença para que os apelados sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais (id. 3719087). Em resposta, indicou que seu objetivo com o recurso é ver majorada a aludida condenação (id. 3904533). Após, os apelados requereram o não conhecimento do recurso quanto ao pleito (id. 4164855).

Proferi despacho determinando a intimação das partes para que indicassem o interesse em sessão de conciliação (id. 4309767), e ambas responderam afirmativamente (id. 4399543 e 4415452). Contudo, a sessão de conciliação não foi frutífera (id. 5147680, 5395946 e 5688221).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

1

Art. 476.
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010439-48.2013.8.08.0024

APELANTES/APELADOS:
CLÁUDIO DE SIQUEIRA MAGALHÃES e ANGULAR ENGENHARIA

APELAD
A/
APELANTE
:
SIMONE MARIA FONSECA PERCIANO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

FALTA DE INTERESSE RECURSAL

Como visto, a Sra. SIMONE MARIA argumentou, em suas razões recursais, que a r. sentença deve reformada, para que os apelados sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais. Vejamos em suas palavras:

“
Desta feita, com a máxima vênia, requer seja acolhidos os argumentos expendidos no presente apelo para, confirmar a procedência dos pleitos vestibulares,
reformando-se a sentença para que sejam os Recorridos condenados a ressarcir a Apelante pelo dano moral suportado em valor a ser arbitrado por Vossa Excelências
, impolutos julgadores [...]
” (fl. 2.926).

Ocorre que, na r. sentença, o d. Juízo de origem julgou procedente tal pedido, fixando a indenização respectiva em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Notemos o dispositivo da r. sentença:

“
CONDENO ainda os Requeridos CLAUDIO SIQUEIRA MAGALHES e ANGULAR ENGENHARIA
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral
, corrigido monetariamente a contar desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ, acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação
” (fl. 2.848)

Após intimada para esclarecer o interesse recursal, a apelante aduziu que pretende, em verdade, a majoração da indenização. Contudo, não é possível extrair tal intuito de suas razões recursais, em que se limitou a pedir a reforma da sentença para que haja a condenação em valor a ser arbitrado por esta c. Câmara Cível.

Desse modo, considerando que a apelante obteve, ainda em primeiro grau de jurisdição, o pretendido provimento jurisdicional de condenação à indenização por danos morais, verifico
a ausência do interesse recursal nesse ponto, razão pela qual NÃO ADMITO PARCIALMENTE O RECURSO interposto por SIMONE MARIA FONSECA PERCIANO DE OLIVEIRA
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010439-48.2013.8.08.0024

APELANTES/APELADOS:
CLÁUDIO DE SIQUEIRA MAGALHÃES e ANGULAR ENGENHARIA

APELAD
A/
APELANTE
:
SIMONE MARIA FONSECA PERCIANO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de
dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL
, sendo o primeiro interposto por
CLÁUDIO DE SIQUEIRA MAGALHÃES
e
ANGULAR ENGENHARIA
, e o segundo por
SIMONE MARIA FONSECA PERCIANO DE OLIVEIRA
. Ambos foram interpostos contra a r. sentença de fls. 2.836/2.842, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual e de indenização por danos materiais e morais formulados pela segunda apelante em face dos primeiros.

Passo à apreciação das teses recursais.

I. Da nulidade da r. sentença por vício de fundamentação

Em suas razões

de

fls. 2.877/2.899, CLÁUDIO DE SIQUEIRA MAGALHÃES e ANGULAR ENGENHARIA alegam que a r. sentença é nula por insuficiência de fundamentação quanto ao afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva, quanto à condenação ao pagamento de danos morais e quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais no grau máximo.

No que diz respeito à fundamentação do afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva, vejo que
assiste razão aos apelantes
, uma vez que o d. Juízo de origem limitou-se a definir a categoria das condições da ação e indicar que, no caso, está configurada a legitimidade passiva da ANGULAR ENGENHARIA, sem explicar a razão para tanto. Consideremos o aludido trecho da r. sentença:

“Sustenta a segunda Requerida em sua peça de defesa sua ilegitimidade passiva nesta demanda alegando que o contrato não foi firmado entre ela e a Autora, mas sim entre a primeira Ré e a Autora desta ação.

Pois bem. Como toda ação, esta deve obedecer à norma cogente que determina o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais para que o processo tenha desenvolvimento válido e regular e assim, possa o juiz conhecer do mérito da causa.

Alexandre Freitas Câmara em sua obra Lições do Direito Processual Civil, Vol. 01, 9ª Edição, pág. 123, preleciona que:

Assim é que, ao menos em termos de direito positivo, são três os requisitos do provimento final: legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido (ou possibilidade jurídica da demanda). Presentes os três requisitos, o processo poderá se desenvolver em direção de um provimento final, de mérito. A ausência de qualquer das ‘condições’, no fenômeno tradicionalmente designado ‘carência de ação’, levará à extinção anômala do processo sem resolução do mérito.

Desse modo, em que pese as alegações da segunda Requerida, não merece acolhimento.” (fl. 2.837).

Friso que a insuficiência da fundamentação permaneceu mesmo após a oposição de embargos de declaração pelos apelantes, que foram rejeitados pelo d. Juízo de origem, no seguinte sentido: “
Outrossim, constato que a r. sentença embargada dedicou um capítulo específico para o enfrentamento da preliminar de ilegitimidade passiva da segunda requerida
[...]
não havendo que se falar em omissão
” (fl. 2.873).

Com a declaração da nulidade da r. sentença no que se refere ao afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva, tenho por aplicar, ao caso, a teoria da causa madura, com fulcro no seguinte dispositivo do Código de Processo Civil:

Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

[...]

IV -
decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Posto isso, mais adiante será apreciada a questão da legitimidade passiva da ANGULAR ENGENHARIA.

De outro lado, vejo que a r. sentença fundamentou adequadamente a condenação ao pagamento de danos morais, expondo as razões sustentam a referida condenação. Da mesma forma apresentou fundamentação suficiente no que toca o arbitramento dos honorários sucumbenciais no grau máximo, uma vez que considerou os parâmetros do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
1
.

Friso que, ainda, que “
Não se impõe violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
2
, quando a sentença objurgada, embora de forma sucinta, mostra-se devidamente fundamentada, vertendo entendimento já consagrado na jurisprudência desta corte e também do Superior Tribunal de Justiça
” (TJES, Apelação Cível n. 024080160427, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Rel. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 02/08/2016, p. 08/08/2016).

Sendo assim,
não há razão
na alegação recursal de insuficiência de fundamentação quanto à condenação ao pagamento de danos morais e quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais no grau máximo.

II. Do contrato firmado entre as partes

Consta às fls. 35/38 dos autos o contrato de construção por administração firmado entre o Engenheiro Civil CLÁUDIO DE SIQUEIRA MAGALHÃES e a Sra. SIMONE MARIA FONSECA PERCIANO DE OLIVEIRA, cujo objeto era a construção por administração de uma edificação de dois pavimentos e com uma área de 599,87m2, obedecendo o projeto arquitetônico aprovado pelo Município de Vitória e demais projetos técnicos complementares.

Restou pactuado, na cláusula terceira da avença, que cabia ao contratado, Eng. CLÁUDIO, os serviços de coordenação na elaboração dos projetos, a superintendência e administração em geral, orientação técnica e direção da construção, de acordo com as normas vigentes, com racionalidade e esmero, buscando o máximo de qualidade com o mínimo de custo, cabendo-lhe a seleção, a admissão e a dispensa do pessoal necessário à obra, a aquisição e guarda de materiais e a contratação de serviços, máquinas e equipamentos, podendo inclusive subempreitar os serviços. Era sua incumbência, ainda, a coordenação de todas as atividades referentes ao planejamento técnico e administrativo da construção até a data de entrega da obra, compatível com o nível do empreendimento.

Por outro lado, extrai-se da conjugação das cláusulas segunda e quarta da avença que correria por conta da contratante Sra. SIMONE MARIA todas as despesas da construção, cabendo a ela desembolsar quinzenalmente os valores descritos no cronograma financeiro, destinados ao pagamento das despesas apuradas no respectivo mês, incluindo-se uma taxa de administração pelos serviços prestados pelo Eng. CLÁUDIO.

Destaco que o contrato não menciona expressamente ser regido pelo art. 58 e seguintes da Lei n. 4.591/1964, a qual dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. Vejamos a redação do
caput
do art. 58: “
Nas
incorporações
em que a construção fôr contratada pelo regime de administração, também chamado ‘a preço de custo’, será de responsabilidade dos proprietários ou adquirentes o pagamento do custo integral de obra, [...]
”.

Contudo, levando em consideração o título do contrato, a distribuição das incumbências das partes contratantes e a fixação de taxa de administração, infere-se que elas tinham a intenção de efetuar um ajuste inspirado no art. 58 e seguintes da Lei n. 4.591/1964, embora a contratação não tenha se dado no âmbito de uma incorporação imobiliária
3
. Tanto é que ambas as partes fazem menção, nestes autos, aos aludidos dispositivos legais (fls. 24 e 1.284, da petição inicial e da contestação, respectivamente).

Para além disso, quando questionado acerca da natureza do contrato, o próprio perito a identificou como sendo de construção por administração, diferenciando-a da empreitada. Notemos o trecho do laudo:

4.4. Qual o tipo de contrato de construção firmado entre a Requerente e o Requerido Sr. Cláudio de Siqueira Magalhães? De administração da obra ou de empreitada? Queira diferenciá-los.

Resposta: O contrato firmado entre as partes é um contrato de construção por administração. De acordo com o documento encontrado nos autos, fls. 34/40, na cláusula primeira: “O CONTRATANTE, pelo presente e na melhor forma de direito, contrata os serviços do (a) CONTRATADO, para a ‘construção por administração’ de uma Edificação com 02 pavimentos e com uma área de 599,87 m 2...”.

No contrato de construção por administração, em via de regra, o administrador cobra do dono da obra um percentual sobre as despesas de materiais, mão de obra e serviços, que serão pagas pelo dono da obra.

No contrato de construção por empreitada, é o empreiteiro quem assume a responsabilidade pela obra e se compromete a concluí-la em determinado prazo e com um valor previamente determinado. (fl. 2.627)

Assim, identificada a natureza do contrato firmado entre as partes, passo à apreciação, em conjunto, das demais teses recursais apresentadas por ambas as partes.

III. Da ilegitimidade passiva da ANGULAR ENGENHARIA

Em seu recurso, o Eng. CLÁUDIO e a ANGULAR ENGENHARIA defendem a ilegitimidade da segunda apelante, sob os argumentos de que: (i) apenas o primeiro apelante, pessoa física, foi contratado para a administração do empreendimento; e (ii) os fatos narrados na petição inicial gravitam em torno da suposta má gestão da obra, o que diz respeito exclusivamente ao Eng. CLÁUDIO, e não à construtora.

Da análise isolada do contrato firmado pelas partes, é possível extrair que nele figuraram como partes, expressamente, apenas a Sra. SIMONE MARIA e o Eng. CLÁUDIO (fls. 35/38).

Entretanto, do conjunto dos elementos probatórios, é possível extrair que também figurou como contratada, ainda que não expressamente, a ANGULAR ENGENHARIA.

A título de exemplo, os demonstrativos da obra eram elaborados não apenas pelo Eng. CLÁUDIO, mas também pela ANGULAR ENGENHARIA (fls. 270, 460, 728, 782, 839, 901, 978, 1.054, 1.635, 1.745, 2.105, 2.220, 2.314, 2.383, 2.440 e 2.466).

Além disso, os numerosos e-mails trocados pelas partes, para tratarem do descumprimento do objeto contratual, não eram enviados pelo ou para o e-mail pessoal do Eng. CLÁUDIO, mas sim para diversos e-mails corporativos da ANGULAR ENGENHARIA (fls. 645/726 e 1.315/1.593).

No mais, em um desses e-mails, o cônjuge da Sra. SIMONE MARIA indagou ao Eng. CLÁUDIO:

“
Cláudio,

Encontrei o recibo referente ao pagamento da taxa de administração, vc prefere que seja declarado como pessoa física? O imposto que você pagará não será maior que se fosse emitido uma nota fiscal da Angular? [...]”
(fl. 671)

Em resposta, o Eng. CLÁUDIO, por meio de endereço corporativo, respondeu:

“
Adriano,

Vou declarar como pessoa física [...]”
(fl. 671)

Nota-se, portanto, que a ANGULAR ENGENHARIA integrava a relação contratual e todas as partes tinham ciência disso, embora ela não constasse expressamente no polo passivo da lide.

Ante o exposto,
REJEITO
a alegação de ilegitimidade passiva da
ANGULAR ENGENHARIA.

IV. Da incidência do Código de Defesa do Consumidor

Embora o d. Juízo de origem não tenha se manifestado quanto à alegação autoral de que o contrato em apreço é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, essa questão foi reavivada nesta instância recursal e merece o adequado exame.

É sabido que o Código Civil disciplina o contrato de prestação de serviço, trazendo as suas regras gerais (arts. 593-609). Todavia, como lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “
a prestação de serviço pode estar submetida às regras especiais protetivas do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando uma relação jurídica contratual de consumo. Isto ocorre quando o prestador se enquadrar no conceito de fornecedor habitual de serviço, em suas relações com o consumidor vulnerário (aqui, o tomador do serviço)
”
4
.

Partindo dessas considerações, entendo que a relação jurídica em questão, derivada de um “contrato de construção por administração” entabulado fora do contexto da incorporação imobiliária, tem natureza consumerista.

Isso porque, na referida relação, há uma vulnerável consumidora final de um serviço prestado, de modo habitual, por duas pessoas, sendo uma natural e uma jurídica, ambas estabelecidas no mercado de consumo. O serviço em questão consistiu na reforma profunda de uma residência, estando preenchidos os requisitos dos arts. 2º,
caput
e art. 3º,
caput
e § 2º, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Em situação análoga à presente, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais concluiu no mesmo sentido, nos termos do voto emanado pela eminente relatora:

“Consoante relatado alhures, observa-se dos autos que as partes entabularam um contrato visando à ‘construção de 1 (uma) casa na Alameda da Brisa, o lote nº12, da quadra F, Condomínio Lagoa do Miguelão – Nova Lima – MG’. É o que se infere da cláusula primeira do contrato juntado às fls. 22-24. [...]. Primeiramente, razão assiste à apelante quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre o contrato em tela, vez que caracterizada a relação de consumo. [...] Volvendo ao caso em comento,
o contrato firmado entre as partes transferiu para a construtora, pessoa jurídica estabelecida no mercado de consumo, a responsabilidade técnica e administrativa pelos trabalhos necessários à construção da casa desejada pela apelante, pessoa física e destinatária final dos serviços contratados
. Trata-se, portanto, de um contrato de administração de obra. Destarte, diante das teorias ora expostas, induvidoso que, por qualquer ângulo que se veja, caracterizada está a relação de consumo, notadamente pela
vulnerabilidade técnica da contratante, em razão da natureza dos serviços a serem prestados
” (TJMG, Apelação Cível n. 1.0024.12.147912-5/001, Rel.ª Des.ª Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 12/02/2020, p. 18/02/2020)

Assim sendo, concluo pela aplicação, ao caso, do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da aplicação subsidiária do Código Civil no que for mais favorável à consumidora, Sra. SIMONE MARIA, com fulcro na conhecida teoria do diálogo das fontes.

V. Do inadimplemento contratual ou do vício na prestação do serviço

Na petição inicial, a requerente basicamente sustenta a existência de dois grandes vícios na prestação do serviço, pugnando ao final pela rescisão contratual, com a condenação da outra parte ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O primeiro deles diz respeito à extrapolação do orçamento previamente estimado para a reforma da residência, ao passo que o segundo diz respeito ao atraso na conclusão da obra e aos vícios construtivos decorrentes de sua má realização. Passo ao exame de tais alegações.

VI. Da extrapolação do orçamento

Vejamos a disposição contratual relativa ao valor da obra:

“CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O valor do custo de construção da obra foi inicialmente
estimado
em R$ 519.000,00 (quinhentos e dezenove mil reais), custo este
meramente estimativo
e base para a programação de execução da obra” (fl. 37)

O valor inicial estimado do contrato não era de “apenas” R$ 519.000,00 (quinhentos e dezenove mil reais), pois a esse valor também deveria ser acrescido a correspondente taxa de administração, pactuada em 20% (vinte por cento), ou seja, em R$ 103.800,00 (cento e três mil e oitocentos reais).

Desse modo, o valor total inicial estimado era, na verdade, de R$ 622.800,00 (seiscentos e vinte e dois mil e oitocentos reais), conforme reconhecido pelo próprio cônjuge da Sra. SIMONE MARIA em e-mails destinados à ANGULAR ENGENHARIA (fl. 684, 705, 720, 722 e 724).

Sobre a questão da alegada extrapolação do orçamento, extrai-se do laudo pericial que o valor da obra, inicialmente orçado em R$ 519.000,00 (quinhentos e dezenove mil reais), acabou sendo, na realidade, de R$ 673.259,36 (seiscentos e setenta e três mil e duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos).

Assim, o perito afirmou que “
o custo da obra
[...]
ficou acima do valor inicialmente estimado no contrato firmado entre as partes, no montante de R$ 154.259,36 (cento e cinquenta e quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos)
” (fls. 2.593/2.594).

Valendo-se desse trecho do laudo, o d. Juízo de origem condenou o Eng. CLÁUDIO e a ANGULAR ENGENHARIA a pagar, à Sra. SIMONE MARIA, a quantia de R$ 154.259,36 (cento e cinquenta e quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), a título de reparação por danos materiais.

Ocorre que o próprio perito indicou em seu laudo que “
As principais causas para o aumento dos custos inicialmente previstos em uma obra são as mudanças de escopo, alterações de custos unitários e especificações de materiais, quantitativos acima do previsto, retrabalho, desperdício, dentro outros. No caso em questão, a planilha resumida da obra (orçamento), não traz elementos técnicos suficientes que nos permita afirmar quais foram os motivos que levaram ao aumento de custos. Na planilha não estão discriminados os quantitativos dos serviços previstos, que estão representados por verba, além de não haver o memorial descritivo dos acabamentos. Ou seja, trata apenas de uma estimativa de custo e não uma planilha efetiva dos custos da obra
” (fl. 2.594).

Levando isso em consideração, verifico do conjunto dos autos que foram procedidas algumas alterações de projeto ao longo da execução da obra, algumas a pedido da Sra. SIMONE MARIA e seu cônjuge, e outras por imposição da Prefeitura Municipal de Vitória, conforme se extrai dos documentos de fls. 1.330, 1.333, 1.340, 1.349, 1.363, 1.367 e 1.381.

Para além disso, é incontroverso nos autos que não foi o Eng. CLÁUDIO ou a ANGULA ENGENHARIA, mas sim a Sra. SIMONE MARIA e seu cônjuge que escolheram e adquiriram o material de acabamento da construção, em vulto expressivo.

Quanto a isso, o próprio perito ressaltou em seu laudo que “
O valor das despesas demonstrados pelo Requerido está 14,44% superior ao custo estimado por este perito, mas esta diferença pode ser atribuída à utilização de material de construção de altíssimo padrão utilizado nas obras
” (fl. 2.638).

Logo, restou comprovado que a superação do orçamento inicialmente estimado não se deu em razão por conduta ilícita praticada pelo Eng. CLÁUDIO e a ANGULAR ENGENHARIA, mas sim em razão de desdobramentos da relação contratual de “construção por administração”, a partir de alterações no projeto e escolha de materiais de acabamento de alto padrão. No mais, o próprio contrato deixou claro que aquele orçamento era apenas uma estimativa inicial.

Posto isso, acolho parte do recurso interposto por CLÁUDIO e a ANGULAR ENGENHARIA, a fim de reformar a r. sentença no ponto em que os condenou ao pagamento, à Sra. SIMONE MARIA, da quantia de R$ 154.259,36 (cento e cinquenta e quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), a título de reparação por danos materiais, passando a julgar IMPROCEDENTE tal pleito.

VII. Dos vícios construtivos

A Sra. SIMONE MARIA também narra a existência de vícios construtivos no imóvel, em razão da não observância do projeto pela outra parte. A alegação foi corroborada pelo laudo pericial, nos seguintes termos:

“
Os vícios apurados pela perícia remetem a fase inicial de construção da obra, fase esta que estava sob a administração do Requerido.
A etapa da obra que foi concluída pela Autora, de acordo com o relatório fotográfico contido nos autos, refere-se a itens de acabamento final da obra. Com isso, à exceção dos problemas relativos a infiltração por capilaridade, que se deu na parte reformada, e sendo assim não foi edificada pelo Requerido, os
demais podem ser relacionados a vícios construtivos da obra enquanto administrada pelo Requerido
, relatados a seguir:

– Utilização de eletrodutos de PVC corrugado amarelo em locais desprotegidos e expostos a intempéries;

– Passagem de cabos elétricos junto a cabos de sinal na caixa de passagem instalada na parte interna do muro, próximo a central de gás;

– Fios expostos ao tempo, no muro dos fundos do terreno;

– Falta de instalação de pontos de água quente no banheiro da sala íntima e na pia da área de lazer, em desacordo com o projeto;

– Ausência de registro de gaveta para água quente no quarto do filho e banheiro de hospedes, em desacordo com o projeto;

– Tubulações de água expostas a intempérie;

– Infiltração no teto garagem no pavimento térreo, sob o banheiro suíte do casal, causada por falhas na impermeabilização do piso do banheiro;

– Infiltração no teto garagem no pavimento térreo, sob o banheiro suíte do casal, causada por falhas na instalação da banheira de hidromassagem;

– Infiltração na parede da suíte de hóspedes, causada pelo acúmulo de água da varanda e vedação insuficiente na esquadria de alumínio;

– Infiltração no teto da varanda dos quartos no pavimento superior causada por falhas no telhado;

– Infiltração no teto da varanda da sala de estar no pavimento térreo, causada por falhas na impermeabilização do piso da varanda e da concretagem dos furos na laje para passagem de tubulações;

– Infiltração junto ao rodapé da varanda da sala de estar do pavimento térreo, causada por capilaridade;

– Infiltrações no teto da sala de estar, que segundo informações da Autora foram causadas pelo rompimento da tubulação de água;

– Fixação das bases da barreira ativa sobre a manta asfáltica;

– Manta asfáltica com acabamento incorreto sobre os muros de divisa dos fundos do terreno;

– Chapim do muro da frente, próximo a piscina com largura insuficiente” (fls. 2.641/2.642)

Assim, acolho parte do recurso interposto pela Sra. SIMONE MARIA, concluindo no sentido de que o Eng. CLÁUDIO e a ANGULAR ENGENHARIA devem responder pelo custo correspondente à reparação de tais vícios construtivos, haja vista que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor (art. 20,
caput
).

O respectivo valor deverá ser apurado na competente fase de liquidação de sentença, pois como bem pontuado pelo perito em seu lado:

“A apuração dos custos para a correção dos vícios encontrados, e que guardam relação com as obras executadas pelo Requerido, irá depender do critério adotado por quem for executar os serviços. Os vícios tratam de elementos isolados da construção, sendo necessário um estudo específico e individualizado de cada item a ser reparado e a partir dele uma análise da dimensão e da forma como será executado o reparo, tendo em vista a necessidade de serviços acessórios aos reparos, tais como demolições e reconstruções, pintura, reparo em gesso, reparos nas instalações, dentre outros. Portanto, estes custos somente poderão ser efetivamente apurados por quem for executá-los” (fl. 2.642)

Como se trata de responsabilidade civil contratual, sobre tal verba deverá incidir juros de mora desde a citação (CC, art. 405
5
), pela taxa Selic (CC, art. 406
6
), vedada a cumulação com correção monetária, para que não haja
bis in idem
.

VIII. Dos danos morais

Demonstrado o vício na prestação do serviço, oriundo de uma série de irregularidades na reforma do imóvel, é manifesto o dano moral sofrido pela Sra. SIMONE MARIA.

Isso porque se extrai dos autos que ela nutria grandes expectativas em relação à reforma desse imóvel, contratando um projeto arquitetônico para tanto e chegando, inclusive, a alugar um outro para permanecer com sua família enquanto o empreendimento fosse realizado.

Notadamente a frustração decorrente de retornar para sua casa com tantos vícios construtivos superam os meros aborrecimentos comuns no âmbito da construção civil.

Desse modo, rejeito a alegação recursal apresentada pelo Eng. CLÁUDIO e pela ANGULAR ENGENHARIA, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No entanto, como se trata de matéria de ordem pública, altero de ofício os consectários legais incidentes sobre a indenização por danos morais, eis que o d. Juízo de origem determinou que, sobre tal verba, deveria incidir correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação.

Como se trata de responsabilidade civil contratual, sobre tal verba deverá incidir juros de mora desde a citação (CC, art. 405), pela taxa Selic (CC, art. 406), vedada a cumulação com correção monetária, para que não haja
bis in idem
.

I
X. Da conclusão

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por CLÁUDIO DE SIQUEIRA MAGALHÃES e ANGULAR ENGENHARIA e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de:

(i) declarar a parcial nulidade da r. sentença em razão da insuficiência da fundamentação do não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, e aplicando a teoria da causa madura, rejeitar tal preliminar, dessa vez com fundamentação suficiente; e

(ii) reformar a condenação ao pagamento de R$ 154.259,36 (cento e cinquenta e quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), relativos ao que excedeu o orçamento, passando a julgar improcedente tal pleito, mas mantendo incólume a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixadas na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ainda,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto por SIMONE MARIA FONSECA PERCIANO DE OLIVEIRA e, nessa parte,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de condenar CLÁUDIO DE SIQUEIRA MAGALHÃES e a ANGULAR ENGENHARIA à reparação dos vícios construtivos verificados pelo perito, cujo valor será apurado na fase de liquidação de sentença.

Tratando-se de responsabilidade civil contratual, sobre tais verbas indenizatórias deverá incidir juros de mora desde a citação (CC, art. 405), pela taxa Selic (CC, art. 406), vedada a cumulação com correção monetária, para que não haja
bis in idem
.

Como apenas dois dos três pedidos apresentados pela Sra. SIMONE MARIA foram acolhidos, quais sejam a reparação pelos vícios construtivos e pelos danos morais, sendo negada a devolução do que excedeu o orçamento inicial, procedo a
re
distribuição dos ônus sucumbenciais
.

Dito isso, condeno a Sra. SIMONE MARIA ao pagamento de 1/3 (um terço) das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela outra parte, consistente no valor decotado da condenação, qual seja o de R$ 154.259,36 (cento e cinquenta e quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos).

Ainda, condeno o Eng. CLÁUDIO e a ANGULAR ENGENHARIA ao pagamento de 2/3 das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e por vícios construtivos (a serem apurados na liquidação de sentença).

Justifico o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no referido grau em razão do zelo dos advogados de ambas as partes, bem como do tempo exigido para os seus serviços. Deixo de fixar no grau máximo pois a relação contratual em apreço não apresenta uma alta complexidade.

Por fim, ainda no que toca os honorários sucumbenciais, destaco que é vedada a compensação (CPC, art. 85, § 14).

É como voto.

1

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I -
o grau de zelo do profissional;
II -
o lugar de prestação do serviço;
III -
a natureza e a importância da causa;
IV -
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

2

Art. 93.
[...]
IX
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, [...]; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

3
A incorporação imobiliária, segundo Arnaldo Rizzardo, “
é a atividade de coordenação e execução de edificações imobiliárias (e não somente de prédios), que vai desde a alienação de frações ideais, que se transformam em unidades imobiliárias em construção, com a sua destinação aos adquirentes quanto prontas, e a efetivação do registro imobiliário
” (RIZZARDO, Arnaldo. Condomínio edilício e incorporação imobiliária. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021,
E-book
)
. Na mesma linha é o que dispõe o parágrafo único do art. 28 da Lei n. 4.591/1964, pelo qual “
Para efeito desta Lei, considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas
”.

4
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Contratos – teoria geral e contratos em espécie. 12. ed. rev. atual. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2022, p. 1.054.

5
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

6
Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 19.09.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.